Tribunal: TJBA
Processo: 8002063-38.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002063-38.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ANTUANETE VITORIO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROLAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de cobrança relacionada a valores depositados em conta vinculada ao PASEP. A sentença foi proferida antes da citação da parte ré. A nulidade, embora não arguida formalmente no recurso, foi enfrentada nas contrarrazões e reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ter sido prolatada antes da citação válida da parte ré, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A petição inicial foi protocolada em 06/11/2024 e a sentença foi proferida em 12/11/2024, antes da efetivação da citação da parte ré, que só ocorreu em 13/11/2024. 4. A ausência de citação válida antes da sentença compromete a formação da relação jurídica processual, conforme o art. 239 do CPC. 5. Trata-se de nulidade absoluta, reconhecível de ofício, por afetar pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. O exercício posterior do direito de apelar não supre o vício, que é de natureza objetiva e não convalidável. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença proferida antes da citação é nula de pleno direito, ainda que não arguida tempestivamente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida antes da citação válida do réu é nula, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A nulidade por ausência de citação pode ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida formalmente pela parte prejudicada. 3. O exercício posterior do direito de recorrer não convalida o vício decorrente da ausência de citação.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002063-38.2024.8.05.0216, em que figura como Apelante Banco do Brasil S.A. e, como Apeladas, Antuanete Vitorio de Oliveira e Jaqueline Vitorio de Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/ Relator